Tribunal: TJDFT
Processo: 0755059-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
coletiva. Objeto. Reajuste previsto na lei distrital n. 5.184/2013. Ação coletiva que ensejara a formação do título executivo. Ajuizamento. Sindicato dos servidores e empregados da assistência social e cultural do governo do distrito federal – SINDSASC/DF. Executivo. Composição ativa. Servidora aposentada à época da superveniência da Lei Distrital n° 5.184/2013. Composição passiva. Distrito Federal. Diferenças remuneratórias incidentes sobre os proventos. Responsabilidade pela realização da obrigação. IPREV – instituto de previdência dos servidores do distrito federal. Autarquia. Personalidade jurídica própria. Autonomia financeira e administrativa. Distrito federal. Responsabilidade subsidiária. Previsão legal. Solidariedade. Inexistência. Título executivo. Alcance subjetivo. Distrito Federal. Ilegitimidades ativa e passiva. Extensão dos limites subjetivos da coisa julgada. Inviabilidade. Afirmação. Imperiosidade. Processo. Extinção. Efeito translativo do agravo.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor, a par de rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa que suscitara, arguida sob o prisma de que, tratando-se a exequente de servidora aposentada, a responsabilidade pelo custeio do benefício previdenciário é atribuída ao IPREV/DF, refutara o pedido de suspensão processual por prejudicialidade externa e a alegação de inexigibilidade do título exequendo, afastando, ademais, a alegação de excesso de execução, rejeitando, alfim, a impugnação que aviara o ente distrital e determinando a expedição dos correspondentes requisitórios de pagamento.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição: (i) da legitimidade do Distrito Federal e da servidora distrital aposentada para comporem a angularidade subjetiva da execução individual da sentença coletiva que assegurara aos filiados do Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – Sindsasc/DF o pagamento da terceira parcela do reajuste regulamentado pela Lei Distrital n° 5.184/2013; e, outrossim, (ii) da viabilidade de preservação da fórmula de atualização monetária do crédito executado estabelecida pelo provimento guerreado, precisamente no tocante à determinação de incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de 08/12/2021, data que entrara em vigor a EC n. 113/21.
III. Razões de decidir
3. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Distrito Federal – IPREV ostenta a natureza jurídica de autarquia em regime especial, detendo, portanto, personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, estando-lhe afetas, no âmbito do Distrito Federal, as atribuições de captar e capitalizar os recursos necessários para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores públicos locais (LC no 769/2008, arts. 3o e 4o).
4. Ostentando o IPREV personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, é o responsável pela realização de obrigação advinda de título judicial cujo objeto é a diferença de proventos e vencimentos assegurados a servidor público local aposentado, daí porque, não tendo integrado a relação jurídico-processual da qual emergira o título executivo, que, de seu turno, não fizera qualquer ressalva quanto à contemplação de servidores inativos, ao Distrito Federal não pode ser imputada a obrigação de realizar o crédito perquirido, porquanto sua responsabilidade se dá em caráter subsidiário, não tendo o legislador distrital imputado-lhe solidariedade quanto às obrigações afetadas originariamente à autarquia por estarem direcionada ativamente a servidores aposentados à época do fato gerador do crédito (LC no 769/08, art. 4o, § 2o; Código Civil, art. 265).
5. A responsabilidade pelo pagamento dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos distritais incumbe, primariamente, à autarquia previdenciária, nos termos da Lei Complementar Distrital no 769/2008, sendo o Distrito Federal, de acordo com a literalidade do aludido normativo, responsável apenas de forma subsidiária, não havendo, assim, solidariedade legal que autorize sua inclusão direta no polo passivo de execução que encarte em seu objeto diferenças remuneratórias incidentes sobre os proventos de servidor aposentado anteriormente à entrada em vigor da legislação que concedera o reajuste, se inexistente demonstração de insuficiência financeira do regime próprio de previdência.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e provido. Preliminar acolhida. Processo principal extinto, sem resolução do mérito. Unânime.